Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-18.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000195-18.2021.8.05.0123 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLORA GOMES SAES DE LIMA APELADO: MARIA MARLI RIBEIRO DA SILVA Advogado(s):JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, objetivando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado, a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do contrato, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se a via processual foi corretamente eleita e se há incompetência dos Juizados Especiais; (iii) determinar se o contrato de empréstimo apresentado é autêntico e firmado pela autora; (iv) verificar a existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira; e (v) apurar se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação foi corretamente ajuizada pelo rito comum, e não há nos autos qualquer elemento que indique tramitação nos Juizados Especiais, sendo inaplicável a alegação de incompetência absoluta com base na complexidade da causa. 4. Não houve cerceamento de defesa, pois a instituição financeira não requereu tempestivamente a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se à juntada do contrato contestado. 5. Com base na inversão do ônus da prova, regularmente determinada, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato, ônus do qual não se desincumbiu. 6. O contrato apresentado apresenta diversas inconsistências nos dados pessoais da autora, comprometendo sua autenticidade e afastando a existência de vínculo jurídico válido entre as partes. 7. A ausência de diligência do banco na conferência dos dados e na verificação da identidade da contratante evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. 8. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a prova de má-fé diante da violação à boa-fé objetiva. 9. Os danos morais restaram configurados pelo desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, causando abalo à autora, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 10.000,00. 10. Não houve enriquecimento ilícito da autora, pois os valores supostamente creditados foram depositados judicialmente e estão disponíveis ao levantamento pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento tempestivo de prova pericial grafotécnica impede alegação posterior de cerceamento de defesa. 2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor. 3. A apresentação de contrato com inconsistências cadastrais relevantes, sem demonstração de sua validade, autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica. 4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados prescinde de demonstração de má-fé, bastando a infração à boa-fé objetiva. 5. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contrato não reconhecido pelo consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 434. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000195-18.2021.8.05.0123, em que é apelante BANCO C6 S.A e apelada MARIA MARLI RIBEIRO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.